Tribunal: STF
Processo: HC 197492
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 576.399, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) negou provimento à apelação da defesa. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal. O TJ/PR julgou improcedente o pedido revisional.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 576.399, Ministro Jorge Mussi, não conheceu do writ. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta ao acionante para 8 anos de reclusão e fixar o regime inicial semiaberto.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    11. Além disso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    12. Não bastasse isso, o STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    13. O Juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal (10 anos de reclusão), com fundamento na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime). Assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença condenatória:
    “[...]
    4. APLICAÇÃO DA PENA
    a) Dosimetria 
    Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais de que trata o art. 59, do Código Penal, verifico que, no que diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a capacidade do autor de perceber os fatos e de se determinar de acordo com eles e a reprovação social que sua conduta merece, entendo normais à espécie. 
    A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não-culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Na espécie, o acusado não possui nenhuma outra condenação em seu desfavor, sendo, portanto, primário e sem antecedentes, conforme certidão do Oráculo, à seq. 90.1 
    Os motivos, são normais ao próprio tipo, porquanto, com a conduta, o réu pretendia a satisfação da sua lascívia. 
    As circunstâncias devem ser majoradas, porquanto a condição de motorista da Kombi que levava a criança à escola facilitou a prática delituosa, diante da relação de confiança que envolve o serviço, denotando maior reprovabilidade. No que tange as consequências do crime, a família da vítima relatou que, após o fato, esta apresentou mudança de comportamento, o que não pode ser desconsiderado: ‘Os pais de E. relataram que E. atualmente tem dificuldades para fazer as tarefas escolares,’ela consegue ler, mas se nega a escrever’ (mãe), ‘parece mais dispersa’ (sic); ambos relataram que a filha está mais sensível quando recebe reprimenda deles e está mais agressiva, raivosa e ansiosa.’ (Seq. 62.1). ‘Em relação às provas referentes às alterações comportamentais (agressividade, ansiedade, irritabilidade, sentimentos de tristeza e raiva), apenas os familiares relataram que presenciaram essas diferenças em E., pós denúncia do abuso sexual. A genitora relatou que E. está com dificuldades na escrita. A hipótese de E. V. não ter chamado a atenção para si na escola na época dos fatos, pode ter ligação com a questão temporal: ocorreu no fim do período letivo (pouco tempo de convivência escolar) e logo após passou a ser atendida pela psicóloga do CREAS, Sra. (...), tendo um espaço subjetivo para elaborar parte do seu sofrimento/trauma.’ (Seq. 65.2). Dessa forma, a menor apresentou alterações comportamentais, demandando a necessidade de acompanhamento psicológico, a mãe ainda relatou que a menor ficou agressiva, raivosa e ansiosa, sendo possível e provável que carregue tais sentimentos por toda a sua vida adulta. Assim, ainda que sutis, entendo que esta forma de crime deixa marcas profundas, devendo a pena-base ser valorada nessa circunstância. 
    Não há elementos para valorar a conduta social e a personalidade do agente. 
    Por fim, entendo que o comportamento da vítima não influenciou para a prática do delito. 
    Sopesadas tais circunstâncias, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão. 
    Na segunda fase da dosimetria. não há circunstancias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas. Dessa forma, mantenho a pena intermediária em 10 (dez) anos de reclusão. 
    Na terceira fase, são analisadas as causas de aumento e de diminuição de pena. Não há causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas. Assim, fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão.
    […].” (Grifos acrescentados)
    14. Por fim, ressalto que o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão. De modo que o regime inicial fixado pelas instâncias de origem (fechado) está em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal.
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator